Tribunal: TJBA
Processo: 8046893-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8046893-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA, ADSON DO CARMO SANTANA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.

TRÁFICO
E PORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO

(
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E 16, III, DA LEI 10.826/2003, C/C ART. 69 DO CP
)
.

RÉU CONDENADO ÀS PENAS DE 0
9
(
NOVE
) ANOS, 0
8
(
OITO
) MESES E MULTA, EM CONCURSO MATERIAL, EM REGIME FECHADO, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO

VERIFICADO.

FLAGRANTE DELITO.
RÉU E DEMAIS SUSPEITOS QUE EMPREENDERAM FUGA AO CONSTATAR A PRESENÇA DA POLÍCIA. SUSPEITO QUE PORTAVA UM MOCHILA E QUE FOI PERSEGUIDO ATÉ ENTRAR NA RESIDÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA.
EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
PRELIMINAR AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
APREENSÃO DE QUASE 04KG DE COCAÍNA E 476,38G

DE MACONHA, ALÉM DE UMA GRANADA APTA PARA PROVOCAR EXPLOSÃO.
DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS HARMÔNICOS
ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE IN DUBIO PRO REO. INACOLHIMENTO.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PARA
AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

IMPOSSIBILIDADE.
ENCONTRADO NA POSSE DO RÉU, ALÉM DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS, CADERNO DE ANOTAÇÕES PARA O TRÁFICO E BALANÇA DE PRECISÃO, ALÉM DO ARTEFATO BÉLICO.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO
EM PARTE
.

RECURSO
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da
3
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
Freddy Carvalho Pitta Lim
a
, que, nos autos de nº
8046893-21.2025.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do artigo

33 da Lei 11.343/2006
e
16, III, da Lei 10.826/2003, c/c art. 69 do CP.

2.
Na oportunidade,
o
Magistra
d
o
sentenciante
fixou as penas
de
0
9
(
nove
) ano
s
e 0
8
(
oito
) meses

de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
676

(
seiscentos e setenta e seis
) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
de tráfico
,

negand
o-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

3.

Infere-se da Denúncia que
ora adoto como parte integrante deste
que
“...
no dia em 13 de fevereiro de 2025, por volta das 10h00, Policiais Militares lotados na CIPT-CENTRAL, no desempenho de suas funções policiais, realizavam rondas na Saramandaia, no bairro Pernambués, nesta Capital, quando avistaram 04 (quatro) homens saindo de um beco, que ao perceberem a presença da Guarnição, empreenderam fuga em direções diversas, tendo iniciado a perseguição. Durante a ação, um dos indivíduos, identificado como PAULO VINÍCIUS OLIVEIRA DE SOUZA, este que estava com uma mochila de cor cinza nas costas, foi capturado após adentrar uma residência com o intuito de se esconder dos policiais. Procedida abordagem, foi encontrado dentro da mochila que o Denunciado trazia consigo diversos pinos contendo substância análoga a cocaína já separada para a venda. Durante a busca no interior da residência, foi apreendido 02 (dois) cadernos de anotações, pagamentos via Pix; 01 (uma) granada de cor preta, 04 (quatro) sacos contendo substância semelhante a cocaína; 01 (um) saco contendo pedra esfarelada com características de substância usada para balinha; 01 (um) saco preto contendo substância aparentando ser maconha; certa quantidade de micro pinos vazios; 03 (três cartões) bancários no nome do denunciado; 01 (uma) caneta Bic de cor azul; 02 (duas) sacolas de nylon com estampas; 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S20 FE e uma balança de cozinha
...”

4.
Irresignad
a
,
a Defesa

recorreu da sentença
(ID nº
87020706
)
,
suscitando, preliminarmente, nulidade das provas pela violação de domicílio. No mérito, apresentou pleito absolutório por fragilidade das provas. Pugnou ainda pela aplicação das
benesses do tráfico privilegiado
em seu grau máximo
.

5. C
om relação à alegação d
e
violaç
ão de domicíl
io, n
a hipótese dos autos houve fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do crime hábeis a chancelar a medida invasiva, conforme pode-se observar no testemunho dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais foram uníssonos no sentido de que o acusado
e os demais suspeitos
, quando avistou a aproximação da viatura, empreende
ram
fuga do local.
Declararam que o suspeito portava uma mochila e entrara em uma residência. Necessitaram arrombar a porta e encontraram drogas dentro da mochila e também na residência, além de outros materiais.

6.
Nessa toada,
rejeita-se a preliminar aventada, uma vez que restou comprovado nos autos que a diligência foi realizada em conformidade com o atual entendimento das Cortes Superiores, restando evidente
s
as fundadas razões para a abordagem e a busca pessoal no acusado, não sendo possível, portanto, acolher o pleito defensivo.

7.
Com relação ao pleito absolutório,
a
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante Nº 12944/2025, Auto de Exibição e Apreensão Nº 4849/25, Laudos periciais, que constataram 476,38 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) com resultado positivo para maconha, 1.072,23 g (um mil setenta e dois gramas e vinte e três centigramas) de pó branco com resultado positivo para cocaína, 903,99 g (novecentos e três gramas e noventa e nove centigramas) de pó, pedras e fragmentos de coloração amarronzada, com resultado positivo para cocaína e 2.722,85 g (dois mil setecentos e vinte e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de pó branco, distribuída em duas mil seiscentos e oitenta e uma (2.681) porções acondicionadas, individualmente, em microtubos de plásticos, também com resultado positivo para cocaína, além dos depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

8.
Como alhures destacado, os policiais, tanto na fase inquisitorial, como na fase processual apresentaram relatos coesos e harmônicos, sobre a conduta do Apelante, que, de acordo com as testemunhas, fugiu, ao avistar a guarnição policial, acompanhado dos demais suspeitos.
Ao ser perseguido, entrou em sua residência
e, após a entrada forçada dos agentes de segurança,
foi preso.
Ressaltou-se que, além dos entorpecentes também já discriminados anteriormente, foi encontrada uma granada.

9. Pondera-se que não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais, no caso em tela, por não haver nos autos nada que evidencie a intenção das testemunhas em incriminar, deliberadamente,
o
Apelante.

10.
Das testemunhas apresentadas pela Defesa, somente uma delas afirmou que presenciou a prisão do Recorrente. Ela, apesar de afirmar não conhecê-lo, declarou que este aparentemente estava dormindo e nunca o viu vendendo drogas e que este trabalhava com Delivery de aplicativos e pagava R$ 400,00 pelo aluguel do imóvel em que morava. Ainda assim, afirmou que viu quando os policiais arrombaram a porta, porém não presenciou o momento anterior, em que teria ocorrido a perseguição policial.

11.
O Acusado, por sua vez, perante a autoridade policial exerceu seu direito ao silêncio, contudo, em juízo, aduziu que estava dormindo quando percebeu que os policiais arrombaram sua porta
e invadiram seu imóvel, com armas em punho e que não houve busca, somente o levaram.
N
os termos do art. 156, do Código de Processo Penal, cabia ao Recorrente provar o quanto alegado, o que não ocorreu, não devendo, dessarte, a Acusação provar que a Defesa não coaduna com a verdade, mas sim aquilo que foi relatado na denúncia.

12.
Nessa toada, restou esclarecido que a conduta dos policiais estava lastreada por fundadas razões,
diante da conduta do réu em tentar evadir-se,
revela
ndo
-se,
por conseguinte,
completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal da Apelante, não havendo por que cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

13.
No que concerne ao delito previsto no 16, III, da Lei 10.826/2003, cumpre registrar que a materialidade delitiva restou igualmente comprovada por meio do Laudo de Exame Pericial da granada apreendida, de nº 2025 00 LC 014362-01 (id. 87020702), em que se constatou que estava em perfeito estado para provocar uma explosão, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

14.
Em seus depoimentos judiciais, os agentes de segurança pública, relatara
m que encontraram o artefato bélico no imóvel do réu, no momento da sua prisão.
Assim, diante de todo exposto e dos fundamentos exarados na sentença pel
o
Magistrad
o

a quo
, que próximo à causa constatou justificadamente a consumação dos delitos pelo Réu,
entendo forçoso ratificar a condenação do Apelante, nas penas do artigo
33
, da Lei n.º
11.343/06
e artigo 16,
III,
da Lei n.º
10.826/03.

15. Dosimetria da pena.
Com relação ao crime de tráfico de drogas, n
a primeira fase, o Magistrado
a quo
reputou necessidade de exasperação da pena por conta da
natureza e da quantidade de drogas encontrada
, elevando, assim, a pena-base em
08
(
oito
)
anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

16.
Como registrou o juízo primevo, quantidade e variedade de drogas,
de extrema nocividade,
corretamente foi analisada
com base no art.
43 da Lei de Drogas
.
Cumpre ressaltar que a própria
Lei Antidrogas
recomenda - com preponderância - a majoração da pena diante da natureza da droga. Assim, não há que se falar em ilegalidade na dosimetria aplicada, eis que a apreensão de cocaína
e MDMA
denota uma lesividade mais exagerada ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública, pois
são
drogas de poderoso teor viciante.

17.
Na segunda fase não foram identificadas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase também não foi encontrada causa de aumento de pena, nem de diminuição de pena.

18. Com relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, mostra-se
inviável o reconhecimento da benesse, ante as circunstâncias em que ocorreram a sua prisão, demonstrando que o Apelante não é um traficante eventual, mas sim, pessoa voltada ao crime, merecendo destaque o fato de ser preso, em situação de traficância, portando
uma granada, além d
a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas,
caderno de anotações referente ao comércio ilegal de drogas e balança de precisão.

19. Contudo, no caso em exame,
o magistrado sentenciante aplicou as benesses do tráfico privilegiado em sua fração menor, ou seja, em 1/6. Como não houve interposição de recurso pelo Ministério Público não recorreu da sentença, concluo pela manutenção da fração mínima aplicada.

20.
Destarte,
resta mantida a pena
definitiva
mente fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão

pelo crime de posse ilegal de artefato. Em concurso material, restou fixada a pena total em
09 (nove) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e multa de
676

(
seiscentos e setenta e seis
)
dias-multa.

21
. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
ª
.
Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves
, no sentido de conhecer
dar parcial
provimento ao Apelo.

APELO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

E IM
P
RO
VIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº
8046893-21.2025.8.05.0001
, provenientes da
3
ª Vara
de Tóxicos
da
Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante

PAULO VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINARE, NO MÉRITO,
NEGAR
PROVIMENTO A
O APELO,

mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16